Tribunal: CARF
Processo: 13839.901941/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901941/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.400 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
FINI COMERCIALIZADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/04/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de tributo, acarreta a negativa de reconhecimento do direito
creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada
em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e
certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DE ADVOGADO. SÚMULA
CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901941/2015-46
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901941/2015-46

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Jose Roberto Adelino da Silva

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-112.505 - 5a Turma da
DRJ/RJO, sessão de 28 de novembro de 2019, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
19088.66695.280613.1.3.04-7864, por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 158.361,56 (parcela do darf de R$ 370.156,35),
referente a pagamento indevido de estimativa CSLL (código 2484), efetuado em
31/05/2013, período de apuração abril/2013.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls 39, do qual a interessada foi cientificada
em 14/05/2015 (fls 78), a Administração Pública declarou não homologada a
compensação pretendida. O fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento acima
discriminado já estaria integralmente alocado .
Inconformada,
a
interessada
apresentou
em
12/06/2015
a
manifestação
de
inconformidade de fls 02/03, na qual alega a seu favor, em síntese, que a DCTF referente
a 04/2013 foi enviada com inconsistências, porém foi devidamente retificada , fato este
que valida o crédito pleiteado.
Foram juntados aos autos, por ocasião da manifestação de inconformidade, cópia da
Dcomp 19088.66695.280613.1.3.04-7864, das DCTFs retificada e retificadora, do Darf
apontado como origem do crédito, contrato social, identidade do representante legal e
Despacho Decisório recorrido.
Em 27/12/2018 (fls 89) a interessada juntou aos autos nova petição de defesa
acompanhada de documentos diversos na qual alega em síntese, que :
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901941/2015-46

-a administração deve considerar todas as provas e documentos que estejam
disponibilizadas ou que sejam acessíveis;
- em nome da verdade material é necessário retificar informações prestadas na
manifestação de inconformidade apresentada em 12/06/2015. A DCTF retificadora
mencionada naquela oportunidade não demonstrou o crédito pretendido, pois informou
simplesmente débito de R$ 210.882,20 associando a ele pagamento de igual valor;
- uma nova DCTF retificadora foi transmitida em 18/05/2016 indicando corretamente
débito de CSLL, código 2484, abril de 2013, no valor de R$ 210.882,20 e pagamento de
R$ 370.156,35, revelando um excedente de R$ 159.274,15 ;
- com vistas a elucidar a verdade dos fatos foi juntado aos autos a DIPJ do ano calendário
2013 que indica apuração de estimativa para o mês de abril no montante de R$
210.080,12 ;
- fica portanto demonstrado o crédito no total de R$ 159.274,15, em que pese a
interessada só haver pleiteado R$ 158.361,56;
- conforme demonstrado na tabela acostada às fls 95, a interessada só informou, como
antecipações integrantes do saldo negativo do ano calendário 2013, a parcela de R$
210.080,12 da estimativa de abril. O remanescente de R$ 158.361,56 deve, portanto, ser
reconhecido como crédito referente a pagamento indevido.
É o relatório”
Em sessão de 28 de novembro de 2019, a 5a Turma da DRJ/RJO julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, em razão da interessada não ter
comprovado, em sua manifestação de inconformidade, o erro que alega, concluindo pela
ausência de liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente processo.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 254/270,
no qual reitera os argumentos sintetizados na Impugnação, a fim de reformar a decisão ora
contestada; protesta, ainda, pela juntada posterior de documentos, caso se entenda pela
necessidade de realização de diligências; e requer, por fim, que todas as notificações e
intimações relativas ao presente processo sejam feitas em nome dos patronos indicados.
Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901941/2015-46

O acórdão recorrido foi cientificado em 22/07/2020 (fl. 251), já tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 254/270), desde 04/03/2020 (fl. 252), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Quanto ao mérito, a presente lide diz respeito a não homologação da DCOMP no
19088.66695.280613.1.3.04-7864, em razão do não reconhecimento do direito ao crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa CSLL (código 2484), efetuado em 31/05/2013,
período de apuração de abril/2013, nela utilizado.
A compensação declarada e a sua não homologação pelo Despacho Decisório,
deu-se em face do não reconhecimento do crédito informado, tendo-se sem vista o pagamento
estar totalmente alocado a débito declarado.
Junto com a Manifestação de Inconformidade, além da providência quanto à
retificação da DCTF, não houve nenhuma outra, por parte da contribuinte, no sentido de juntar
documentos que comprovassem o efetivo valor da estimativa da CSLL do período em tela,
juntadas cópias da Dcomp, das DCTFs retificada e retificadora, do Darf apontado como origem do
crédito, contrato social, identidade do representante legal e Despacho Decisório recorrido.
Diante dos fatos, a decisão recorrida adotou como razão de decidir o fundamento
de que a desconstituição do crédito confessado não depende apenas da apresentação de DCTF
retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e
idôneos, de que houve extinção indevida ou a maior.
O tema encontra-se pacificado por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Agora, junto com o Recurso Voluntário, não houve nenhuma outra providência
relevante, por parte da Recorrente, no sentido de juntar documentos que comprovassem o efetivo
valor da estimativa da CSLL de abril/2013, protestando pela juntada posterior de documentos,
apresentando recurso desacompanhado de qualquer documentação contábil e de esclarecimentos
que levem a comprovação inequívoca de que houve pagamento indevido ou a maior.
Todos os documentos apresentados (Dcomp, DCTF, Darf e DIPJ) são preenchidos
pela própria contribuinte e devem retratar os dados das escriturações contábil e fiscal da pessoa
jurídica. Logo, a simples alegação de que o valor correto do débito é aquele informado na DIPJ,
não é suficiente para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio nos registros
contábeis e fiscais do interessado e/ou em outros elementos consistentes de prova.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901941/2015-46

O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, efetuados com base na documentação pertinente, e análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo efetivamente devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Com efeito, nos pedidos de compensação, de restituição ou de ressarcimento, o
ônus de comprovar o direito creditório postulado fica a cargo da contribuinte, cabendo à
interessada a prova dos fatos que tenha alegado, em consonância com o art. 36, da Lei no
9.784/99, e com o art. 373, inc. I, c/c o art. 15, do CPC/2015.
Não é verdade que a decisão recorrida entendeu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, desconsiderando os documentos e informações que lhes foram
prestadas, como alega a Recorrente. A improcedência deu-se em razão da interessada não ter
comprovado o erro que alega, a partir da análise dos documentos apresentados (Dcomp, DCTF,
Darf e DIPJ), insuficientes para comprovar o erro no preenchimento da DCTF, sem apoio nos
registros contábeis e fiscais do interessado e/ou em outros elementos consistentes de prova,
concluindo-se pela ausência de liquidez e certeza do crédito que é objeto do presente processo.
Não cabe a autoridade administrativa solicitar diligências para comprovação dos
fatos, como sugere a Recorrente; cabe à interessada diligenciar no sentido de produzir as provas
dos fatos que tenha alegado em seus pedidos a administração tributária, sendo o dever de provar
atribuído diretamente à contribuinte interessada, nos termos da legislação supracitada.
A própria Recorrente reconhece a carência probatória, pleiteando que se
determine diligência/perícia para suprir eventual deficiências de instrução do processo, não
atendidos os requisitos da legislação de regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do PAF), não tendo
sido elaborados os quesitos a serem respondidos, nem indicado assistente técnico.
Além do não atendimento aos requisitos formais da legislação, as questões
controversas nos autos não demandam conhecimento técnico específico para solução, não
dizendo respeito aos aspectos técnicos conceituais, referindo-se a matéria envolvendo prova
documental, cuja solução demandaria simples apresentação, por parte do interessado, da
comprovação do erro no preenchimento da DCTF, apoiando-se nos seus registros contábeis e
fiscais e/ou em outros elementos consistentes de prova, não simplesmente em documentos
(Dcomp, DCTF, Darf e DIPJ) preenchidos pela própria contribuinte.
Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo
pela improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se
este entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão,
diligências e perícias não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29,
do Decreto no 70.235/72 - PAF.
Deste modo, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade da
contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio de diligência/perícia contábil, daí, em
conformidade com os arts. 18, caput, e 29, do PAF, considero a realização de diligência/perícia
prescindível para a solução do litígio administrativo.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.400 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901941/2015-46

Assim, como a Recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil e esclarecimentos pertinentes sobre o erro em que se
fundamenta a retificação da DCTF, não há como reconhecer o crédito pleiteado e, em
consequência, homologar a declaração de compensação.
Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que a
Recorrente não trouxe comprovação documental consistente, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que a contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.
Quanto ao requerimento de que as intimações sejam efetuadas em nome dos
procuradores já constituídos nos autos, aplica-se o enunciado da Súmula CARF no 110: “No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo.”.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 335
DF CARF MF
Original